Tribunal: TJDFT
Processo: 0006845-71.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006845-71.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE FERNANDES SANTIAGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Há omissão quando no julgado não se aprecia alegação da parte e pedido de efeitos infringentes. 2. O Decreto 20.910/32 em seu artigo 1o prevê que a prescrição de ação contra a Fazenda Pública se dará em cinco anos contados do surgimento da pretensão. 3. Se da data do indeferimento do pedido administrativo de reenquadramento e do ajuizamento da ação não transcorreu mais de cinco anos, não ocorreu a prescrição da pretensão autoral. 4. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza o acolhimento de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 5. Embargos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, suscitando a ocorrência de prescrição da pretensão da parte recorrida. Sustenta que desde a reestruturação da carreira em 2004 surgiu a pretensão da parte recorrida ao reenquadramento, tendo o prazo prescricional se consumado em 2009, antes do pedido administrativo formulado pelo autor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de não haver ocorrido a prescrição, uma vez a ação foi ajuizada dentro do lapso quinquenal, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, turma julgadora decidiu a controvérsia à luz da legislação local (fl. 3.319/2014), e, como sabido, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023